Tribunal: TJDFT
Processo: 0726667-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TESE LEVANTADA NO RECURSO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA. MÉRITO. COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE. INDIFERENÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCASO E DESCONSIDERAÇÃO FRENTE À SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA DO AUTOR. FALTA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA DO AGENTE FINANCEIRO. DESPREZO QUE FEZ GERAR ABORRECIMENTOS EM LIMITE SUPERIOR AO QUE DE NORMAL SE PODE ESPERAR DA VIDA EM SOCIEDADE. OFENSA MORAL CARACTERIZADA. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. EXTENSÃO DO DANO (ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. ARBITRAMENTO. REGRA GERAL (ART. 85, § 2o, CPC). FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85 § 8o, CPC). NÃO CABIMENTO. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS NÃO VERIFICADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Termo inicial dos juros de mora a contar do arbitramento. Ausência de interesse do apelante na postulação da mencionada fixação. Desnecessidade de recorrer à instância revisora para pleitear aplicação de tese já estabelecida na sentença. Juízo positivo de admissibilidade parcialmente firmado.
2. A necessidade de acionar o Poder Judiciário para conferir proteção ao consumidor dada a indiferença do réu para com sentença anterior que reconheceu a inexistência da dívida envolve acontecimentos que ultrapassaram a barreira dos normais aborrecimentos que ocorrem na vida em sociedade, devendo o autor ser indenizado pelos danos extrapatrimoniais que suportou.
3. Quantum debeatur. Medida a ser guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como forma de primar pelas funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade. Ponderação devidamente feita pelo julgador monocrático. Valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. Restando evidente as partes que se sagraram vencedora e vencida, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos de acordo com a regra geral da sucumbência, sendo inaplicável, ao caso, o princípio da causalidade.
5. Em regra, o arbitramento dos honorários deve observar os percentuais e as bases de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV.
6. O critério da fixação por apreciação equitativa previsto no art. 85, § 8o, do CPC somente se aplica em situações excepcionais, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou quando muito baixo o valor da causa. Não sendo o caso, deve o magistrado arbitrar os honorários com base na regra geral prevista no art. 85, §2o, do CPC.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.